Tribunal: STF
Processo: ARE 1584707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, caput; 145, §1º; 146, III, a; 150, II e IV; e 155, II, e §2º, XII, i, da Constituição da República.

    III. Razão de decidir

    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.